Tribunal: TJES
Processo: 5006732-78.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Civil; Recuperação judicial e Falência; Ausência de Legitimidade para a Causa
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006732-78.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GIACOMO TOMAZO SCARPINO CASSARO

AGRAVADO: MASSA FALIDA DE CASSARO S/A INDUSTRIA E COMERCIO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
1.
Embargos de declaração opostos apontando suposto vício no acórdão que apreciou o recurso de apelação cível.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique a oposição dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
Os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradições, suprir omissões ou corrigir erros materiais.
4.
No caso concreto, não se vislumbra nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. O acórdão enfrentou de forma exaustiva as questões pertinentes, sendo a pretensão recursal apenas de rediscutir o mérito da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
“Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão, limitando-se a suprir omissões, eliminar contradições ou corrigir erros materiais, conforme o art. 1.022 do CPC.”.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5006732-78.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GIACOMO TOMAZO SCARPINO CASSARO
Advogados do(a) AGRAVANTE: BELINE JOSE SALLES RAMOS - ES5520, BRUNA ROCHA PASSOS - ES16049, HUGO PEPINO SIEPIERSKI - ES27706-A, JOAO FELIPE SPADETO MARVILA - ES24887-A, LUCIANO OLIMPIO RHEM DA SILVA - BA13676-A
AGRAVADO: MASSA FALIDA DE CASSARO S/A INDUSTRIA E COMERCIO
Advogados do(a) AGRAVADO: EDUARDO MENEZES DOS SANTOS NEVES - ES14559-A, FILIPE LACERDA DE MOURA SILVA - ES11028-A, GLECINEI DE OLIVEIRA BRITO - ES2977-A, POTIRA FERREIRA BRITO DE MACEDO - ES11538-A, RAFAEL MERLO MARCONI DE MACEDO - ES10096, TENORIO MIGUEL MERLO FILHO - ES14775

VOTO

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, na decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão ou erro material. No caso, não se verifica qualquer dos vícios apontados.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a tese de “ausência de citação”, assentando que a decisão de extensão/desconsideração é de 10/06/2015, quando vigente o CPC/1973, e que, sob aquela égide, a desconsideração poderia ser decretada de forma incidental, sem citação prévia dos sócios, assegurado o contraditório diferido.

Quanto à alegada omissão/obscuridade por “falta de individualização” da conduta, o acórdão destacou a existência de atos fraudulentos e confusão patrimonial no grupo, com participação do embargante por intermédio de sociedades utilizadas como instrumentos de desvio patrimonial, reputando presentes os pressupostos materiais da desconsideração.

Também não há omissão quanto a necessidade de ação autônoma. O acórdão registrou que, no regime do CPC/73, a desconsideração poderia ocorrer de forma incidental, sem processo autônomo e com contraditório diferido.

Em relação aos efeitos da falência, o acórdão afastou limitação da execução ao valor das cotas quando presente a desconsideração, por força da responsabilidade solidária dos sócios.

Por fim, a alegação de necessidade de ação revocatória foi consequentemente afastada pelas outras fundamentações, haja vista que o acórdão aplicou a orientação segundo a qual, na vigência do CPC/73 e do Decreto-Lei nº 7.661/45, é dispensável o ajuizamento de ação revocatória quando há provas de fraude e confusão patrimonial, sendo legítima a extensão dos efeitos da falência e a desconsideração da personalidade jurídica no próprio processo.

Pelas razões expostas, conheço e rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 24.11.2025 a 28.11.2025.

Voto: Acompanhar a relatoria.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.